Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-51.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500111-51.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE
MARCOS BONFIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso interposto por JOSÉ MARCOS BONFIM para absolvê-lo da acusação de
furto qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. V.U. Expeça-se, com
urgência, alvará de soltura clausulado em favor do réu. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-51.2019.8.26.0548 -Voto no 11.616
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 1 1 1 - 5 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 4 8
A p e l a n t e : J o s é M a r c o s B o n f i m
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a m p i n a s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A b e l a r d o d e A z e v e d o
S i l v e i r a
VOTO no 11.616
Furto qualificado. Subtração de um botijão de gás,
mediante escalada. Condenação em 1o Grau. Prova
insegura em relação à autoria do crime. Dúvida
solucionada pelo princípio in dubio pro reo. Apelo
provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 234/237 acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu JOSÉ MARCOS BONFIM
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, II, do CP, às penas de 3 anos e
6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-
multa, no piso unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, busca sua absolvição por falta de provas
ou por atipicidade material provocada pela aplicação do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora
referente à escalada, além do reparo na dosimetria em vista da cumulativa
consideração, causando bis in idem, dos maus antecedentes e da
reincidência. Enfim, espera a fixação de regime diverso do fechado (fls.
246/258).
Após as contrarrazões (fls. 266/275), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls.
289/294).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-51.2019.8.26.0548 -Voto no 11.616
3
2) Dou provimento ao apelo.
Narra a denúncia que JOSÉ MARCOS BONFIM, em 12 de
janeiro de 2019, por volta das 16h35min, no interior da residência situada na
Rua Santana Gomes, no 168, em Campinas/SP, subtraiu, para si, mediante
escalada, um botijão de gás de propriedade da vítima L.S.J.J., apreendido e
avaliado em R$ 65,00 (auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 11).
Segundo a acusação, por ocasião dos fatos, o réu, ciente de
que o imóvel estava desocupado, ingressou em seu interior através de uma
janela quebrada, após pular o muro que o circundava. Dali subtraiu o botijão
de gás, evadindo-se em seguida. A Polícia Militar foi acionada e, com as
características físicas e de vestimentas, localizou o réu em poder do botijão
de gás subtraído.
Esses os fatos.
Interrogado em Juízo, o réu JOSÉ afirmou que, na data dos
fatos, estava “fazendo calçadas”, ou seja, vendendo alimentos na via
pública, ocasião em que foi abordado por policiais militares, os quais tiveram
conhecimento de seus antecedentes criminais. Tinha consigo somente uma
mochila contendo biscoitos. Não estava com um botijão de gás em sua
posse e não estava ferido na data dos fatos.
Nas investigações, JOSÉ já havia negado o furto (fls. 8).
A negativa de autoria do réu não foi excluída pelas demais
provas dos autos.
Em Juízo, a testemunha Thiago Storti de Oliveira, policial
militar, narrou que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina,
recebeu uma informação dando conta de que a residência da vítima sofreu
um furto, tendo o solicitante escutado o barulho de vidros quebrando no
local e, por isto, acionado a polícia. No trajeto para a residência informada
chegou uma nova ligação à equipe noticiando que um indivíduo, com
determinadas características (calça e mochila nas costas), escondeu um
botijão de gás em um terreno baldio e o cobriu com um plástico, próximo à
residência da vítima, ação que foi visualizada pelo solicitante. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-51.2019.8.26.0548 -Voto no 11.616
4
nova informação dirigiu-se às proximidades do terreno baldio, oportunidade
em que visualizaram o réu JOSÉ, cujas características convergiam às
delatadas. Ele estava com uma calça escura, chinelos, uma mochila roxa e
boné. O réu estava a cerca de 200 metros do terreno baldio. Feita a
abordagem notaram que o pé do réu estava sujo de sangue. No terreno
baldio o botijão foi localizado escondido sob um plástico. O botijão também
apresentava vestígios de sangue. Indagado, o réu negou o crime,
oferecendo versões contraditórias e confusas.
A testemunha Milton Moreira da Fonseca Junior confirmou em
Juízo que, diante da não localização da vítima, compareceu à Delegacia de
Polícia a fim de buscar o botijão apreendido, conforme demonstra o auto
de entrega (fls. 156). Relatou que o réu é conhecido do bairro onde os
fatos ocorreram. Soube que o ladrão quebrou a vidraça da garagem da
residência da vítima para praticar o delito, deixando marcas de sangue no
local. Além disso, para o furto, foi preciso pular um muro da residência.
Pois bem.
Embora a materialidade do crime de furto qualificado seja
induvidosa, inclusive em vista da apreensão e devolução do botijão
subtraído, o mesmo não se pode dizer sobre a sua autoria, a qual foi
negada pelo réu com veemência desde a fase investigativa.
Como se percebe, existe a notícia de uma testemunha
presencial do furto e da sucessiva ocultação da coisa, que teria visto o
responsável esconder o botijão em um terreno baldio, a qual acionou a
Polícia Militar.
Esta testemunha, por certo, teria plenas condições de
observar o réu e, formalmente, reconhecê-lo ou não como o ladrão. Sua
versão era de grande importância para a descoberta da verdade real.
Ocorre que tal pessoa não foi identificada e não foi ouvida, nem sequer
na fase de inquérito policial, o que enfraquece o esclarecimento da autoria
delitiva.
Aliás, o policial ouvido não presenciou a conduta e, portanto,
não tem condições de garantir que as características do réu efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-51.2019.8.26.0548 -Voto no 11.616
5
coincidiam com as características da pessoa que subtraiu o botijão.
Além disso, é importante destacar que é bastante frágil a
vinculação estabelecida pelas provas entre o réu e a coisa subtraída.
Ao contrário do que constou na denúncia, o réu JOSÉ não foi
preso em flagrante na efetiva posse da coisa furtada. Ele tão somente foi
abordado por policiais militares, com nada de ilícito em seu poder, próximo
ao terreno baldio onde estava escondido o botijão descrito na
denúncia.
Por mais que, segundo o policial, JOSÉ exibisse manchas de
sangue nos pés, e o botijão apreendido também estivesse sujo de sangue,
esta circunstância, por si só, é pouco para incriminá-lo relativamente ao
furto, inclusive considerando que não há qualquer prova de que o sangue
impregnado no objeto pertencesse mesmo ao réu.
Em suma, é temerário condenar o réu apenas porque estaria
nas proximidades do local onde a coisa foi escondida, com os pés sujos de
sangue. Os fatos demonstrados nos autos são suficientes para que se
reconheça não mais que indícios; tangenciam a autoria do furto, sem,
porém, comprová-la categoricamente como se exige para uma condenação
criminal.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi
suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição do réu
é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora
Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares
do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e
não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa
mente em torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz
criminal proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-51.2019.8.26.0548 -Voto no 11.616
6
“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento
Unânime” (RJTJESGS 177/136).
De rigor, portanto, a absolvição do apelante por não existir
prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto por
JOSÉ MARCOS BONFIM para absolvê-lo da acusação de furto qualificado,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado
em favor do réu.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator